Tribunal: TJSP
Processo: 1026370-49.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
Caso em Exame
Apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Santo André Distribuidora Industrial Ltda., anulando o AIIM no 4.150.908-0 e desconstituindo o respectivo lançamento, além de condenar o Estado ao pagamento das custas, despesas processuais

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
Caso em Exame
Apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Santo André Distribuidora Industrial Ltda., anulando o AIIM no 4.150.908-0 e desconstituindo o respectivo lançamento, além de condenar o Estado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade do AIIM no 4.150.908-0, considerando a alegação de inidoneidade da empresa vendedora das mercadorias e (ii) a possibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS por parte do adquirente de boa-fé.
III. Razões de Decidir
O contribuinte deve comprovar a realização da transação comercial e sua boa-fé quando a empresa vendedora é considerada inidônea.
A autora comprovou a veracidade das operações, conforme perícia contábil e documentação apresentada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §3o, II; art. 496, I.
Lei Estadual no 6.374/89, art. 85, II, "c".
RICMS/00, art. 59, §1o, item 3; art. 61.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 27.4.2010.
STJ, AgRg no AREsp 260278/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/04/14.
STJ, AREsp n. 1.198.146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 4/12/2018.